Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos ajuizado por sua filha menor, fixando os alimentos em 25% da remuneração bruta, além da obrigação de mantê-la no plano de saúde.
II. Questões em discussão:
2. Verifica-se:
(i) a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado em sede recursal;
(ii) se o percentual fixado a título de alimentos atende ao binômio necessidade/possibilidade, à luz da situação econômica do alimentante e das necessidades da alimentanda.
III. Razões de decidir:
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, deve ser concedida à parte que, sendo pessoa natural, declara hipossuficiência, salvo elementos que infirmem tal presunção. Concessão com efeitos ex nunc.
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
5. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
6. Lado outro, cabe a ambos os pais a responsabilidade de arcar com as necessidades dos filhos menores na medida de suas capacidades financeiras, não podendo tal dever recair apenas sobre um dos genitores.
7. Sopesados os elementos de convencimento carreados, o percentual de 25% da remuneração bruta, somado à obrigação de manter o plano de saúde, mostra-se excessivo, devendo os alimentos serem reduzidos para 15%, com a manutenção do plano.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF: Art. 229; CC: arts. 1.694, 1.699, 1.703; CPC: art. 99, §3o.